Tribunal: TJBA
Processo: 8007171-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007171-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

AGRAVADO: DANIEL SOUSA GAMA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

IV

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBESIDADE. TRATAMENTO. INTERNAÇÃO. CLINICA. INDICAÇÃO MÉDICA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. EXCLUSÃO. REINTERNAÇÃO. PERÍODO. LIMITAÇÃO. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – O deferimento da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito alegado e do risco de dano qualificado, salvaguardando, ainda, a reversibilidade da medida adotada.

II – A jurisprudência reconhece a obesidade mórbida como doença de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, inclusive aqueles sob regime de autogestão, assegurando o custeio do internamento em clínica especializada, sempre que houver indicação médica fundamentada.

III – Os procedimentos estéticos, todavia, devem ser excluídos da obrigação, e o tempo de reinternamento deve ser limitado inicialmente a 6 (seis) meses, admitindo-se eventual ampliação, desde que comprovada a necessidade por meio de relatório médico atualizado.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8007171-80.2025.8.05.0000
, de Cícero Dantas, em que figura como
Ag
ravante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como
Agravad
o

DANIEL SOUSA GAMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA